Tribunal: STJ
Processo: 5038222-31.2022.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2810141 - RS (2024/0457807-5)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: HERONDINA DA ROSA FILHOS & CIA LTDA
AGRAVANTE
: JOSÉ RAULINO DA ROSA
AGRAVANTE
: LUCIO JOSE DE MATOS
AGRAVANTE
: ROSAPAR - PARTICIPACOES S.A
AGRAVANTE
: SUPERMERCADO ROSA LTDA
AGRAVANTE
: SUPERROSA SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
AGRAVANTE
: VILSON SAUL DA CUNHA
ADVOGADO
: ARÃO DOS SANTOS - SC009760
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
EMENTA
EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ E DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO
ESTATUTO PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO
REFERIDO
. DESCABIMENTO.
CODEX
I – Razões de agravo interno que apresentam combate genéric aos fundamentos da
decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do
Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do art. 932, III, combinado
com o art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil.
II – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015, em razão do mero não conhecimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
III – Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
12/08/2025
18/08/2025
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49680037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/08/2025 17:58:47
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: df2f833b-a9cb-4e98-8a1d-82be6cb4a19e

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA49680037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/08/2025 17:58:47
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: df2f833b-a9cb-4e98-8a1d-82be6cb4a19e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2810141 - RS (2024/0457807-5)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: HERONDINA DA ROSA FILHOS & CIA LTDA
AGRAVANTE
: JOSÉ RAULINO DA ROSA
AGRAVANTE
: LUCIO JOSE DE MATOS
AGRAVANTE
: ROSAPAR - PARTICIPACOES S.A
AGRAVANTE
: SUPERMERCADO ROSA LTDA
AGRAVANTE
: SUPERROSA SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
AGRAVANTE
: VILSON SAUL DA CUNHA
ADVOGADO
: ARÃO DOS SANTOS - SC009760
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
EMENTA
EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ E DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO
ESTATUTO PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO
REFERIDO
. DESCABIMENTO.
CODEX
I – Razões de agravo interno que apresentam combate genéric aos fundamentos da
decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do
Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do art. 932, III, combinado
com o art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil.
II – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015, em razão do mero não conhecimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
III – Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Trata-se de Agravo Interno interposto por HERONDINA DA ROSA FILHOS
e
contra decisão monocrática, proferida pelo Sr. Ministro
& CIA LTDA
OUTROS
Herman Benjamin, Presidente desta Corte, mediante a qual o Agravo foi conhecido
para não conhecer do Recurso Especial, nos termos do art. 21-E, V, do RISTJ, em
razão da incidência, por analogia, das Súmulas ns. 282, 284 e 356 do Supremo
Tribunal Federal, uma vez que a questão, a teor desse dispositivo, não teria sido
examinada pela Corte de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração
Documento eletrônico VDA48464666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/06/2025 14:06:32
Código de Controle do Documento: b596bc07-aba9-4c6e-86ad-5994ca61bf3d

para tal fim, bem como porque as razões recursais estariam dissociadas dos
fundamentos utilizados no acórdão recorrido, tendo em vista que a parte recorrente
não teria impugnado, de forma específica, os seus fundamentos e, ainda, ausente
indicação precisa dos dispositivos legais tidos por vioaldos (fls. 234/238e).
Sustentam os Agravantes, em síntese, que:

[...] foram opostos Embargos de Declaração justamente para prequestionar
a matéria, os quais foram expressamente rejeitados. No Recurso Especial,
a matéria foi enfrentada, reafirmando a ocorrência do prequestionamento.
[...]

O Recurso Especial expôs de forma meticulosa e detalhada a violação dos
artigos 7o, 10 e 792, § 4o do CPC, demonstrando a necessidade de
intimação do terceiro adquirente. Foram identificadas e transcritas as
passagens do acórdão recorrido que demonstram a contrariedade à
jurisprudência do STJ.
[...]

Por fim, requerem o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada e determinado o processamento do Recurso Especial ou,
alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do colegiado (fls. 242/246e).
Transcorreu,
, o prazo para
apresentar
in albis
FAZENDA NACIONAL
impugnação (certidão de fl. 253e).
Não exercido o juízo de retratação (fl. 255e), os autos foram a mim
redistribuídos (fl. 260e).
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
O Sr. Ministro Sr. Ministro Herman Benjamin, Presidente desta Corte, nos
termos do art. 21-E, V, do RISTJ, conheceu do Agravo para não conhecer do Recurso
Especial, pela incidência, por analogia, das Súmulas ns. 282, 284 e 356 do Supremo
Tribunal Federal, uma vez que a questão, a teor desse dispositivo, não teria sido
examinada pela Corte de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração
para tal fim, bem como porque as razões recursais estariam dissociadas dos
fundamentos utilizados no acórdão recorrido, tendo em vista que a parte recorrente
não teria impugnado, de forma específica, os seus fundamentos e, ainda, ausente
indicação precisa dos dispositivos legais tidos por vioaldos (fls. 234/238e).
Da leitura do agravo interno (fls. 242/245e), constata-se que houve combate
genérico aos fundamentos da decisão agravada, tendo em vista que apenas alegada a
inaplicabilidade dos mencionados óbices, mas ausente a demonstração quanto ao
modo como teria havido a apreciação pelo Tribunal
acerca dos dispositivos
a quo
apontados como violados, da mesma maneira, em seu Recurso Especial, teria havido
indicação objetiva e precisa dos dispositivos de lei federal supostamente violados, bem
como que teria havido combate específico aos fundamentos utilizados no acórdão
Documento eletrônico VDA48464666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/06/2025 14:06:32
Código de Controle do Documento: b596bc07-aba9-4c6e-86ad-5994ca61bf3d

recorrido e, ainda, que as razões recursais não estariam dissociadas dos mesmos,
incidindo, portanto, a Súmula n. 182 desta Corte: "É inviável o agravo do art. 545 do
.
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada"
Com efeito, à luz do
, constitui ônus do Recorrente
princípio da dialeticidade
expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu
inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar
a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada
e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do
recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório.
Nessa linha, o entendimento jurisprudencial consagrado na Súmula n. 182
/STJ, segundo o qual compete à Agravante, sob pena de não conhecimento do agravo,
impugnar especificamente os fundamentos da decisão hostilizada, consoante julgados,
cujas ementas transcrevo:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA.
INOCORRÊNCIA
DE
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESSA
CORTE. SÚMULA 83/STJ. DOCUMENTAÇÃO NOS AUTOS. REVISÃO.
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ. A ORA AGRAVANTE DEIXOU DE IMPUGNAR O ÓBICE
DA SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não
padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou
obscuridade.
2. Com relação aos honorários advocatícios, o Tribunal de origem concluiu
que a parte ora agravada decaiu de parte mínima do pedido.
3. O acolhimento das alegações deduzidas no Apelo Nobre demandaria a
incursão no acervo fático-probatório da causa, o que encontra óbice na
Súmula 7/STJ.
4. O Acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dessa
Corte, incidência da Súmula 83/STJ.
5. A agravante deixou de impugnar o óbice da Súmula 83/STJ.
Aplicação da Súmula 182/STJ.
6. Agravo Regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp 731.396/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
10/03/2016
28/03/2016

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ÓBICE DA SÚMULA 182 DO STJ.
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADO. SÚMULA 182
DO STJ. RECURSO REPETITIVO. SOBRESTAMENTO DO FEITO.
1. Não se conformando com a decisão, a recorrente interpôs Agravo
repetindo os argumentos expostos no Recurso Especial; contudo, não
impugnou de maneira eficiente todas as razões do decisum - em especial a
aplicação da Súmula 182 do STJ.
2. É inviável o Agravo que deixa de atacar os fundamentos da decisão
agravada. Incide a Súmula 182/STJ.
3. É pacífico o entendimento no STJ de que, escolhido o Recurso Especial
para ser julgado no rito dos repetitivos (art. 543-C do CPC), não haverá
sobrestamento dos recursos que tramitam no STJ. AgRg nos EDcl nos
EREsp 1352046/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, DJe
.
3/2/2014
4. Agravo Regimental não conhecido.
(AgRg nos EDcl no AREsp 734.905/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
).
15/12/2015
05/02/2016
Documento eletrônico VDA48464666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/06/2025 14:06:32
Código de Controle do Documento: b596bc07-aba9-4c6e-86ad-5994ca61bf3d

Ademais, a necessidade de impugnação aos fundamentos da decisão
agravada está expressamente disposta no art. 932, III, combinado com o art. 1.021, §
1o, do Código de Processo Civil de 2015.
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, a orientação
desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a decisão agravada não
enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência lógica do não
provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha: Corte Especial,
AgInt nos EAREsp n. 1.043.437/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S.,
AgInt nos EREsp n. 1.311.383/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.

Posto isso,
do presente agravo interno.
NÃO CONHEÇO
Documento eletrônico VDA48464666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/06/2025 14:06:32
Código de Controle do Documento: b596bc07-aba9-4c6e-86ad-5994ca61bf3d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.810.141 / RS
Número Registro: 2024/0457807-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50110618720164047200 50382223120224040000
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HERONDINA DA ROSA FILHOS & CIA LTDA
AGRAVANTE : JOSÉ RAULINO DA ROSA
AGRAVANTE : LUCIO JOSE DE MATOS
AGRAVANTE : ROSAPAR - PARTICIPACOES S.A
AGRAVANTE : SUPERMERCADO ROSA LTDA
AGRAVANTE : SUPERROSA SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
AGRAVANTE : VILSON SAUL DA CUNHA
ADVOGADO : ARÃO DOS SANTOS - SC009760
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HERONDINA DA ROSA FILHOS & CIA LTDA
AGRAVANTE : JOSÉ RAULINO DA ROSA
AGRAVANTE : LUCIO JOSE DE MATOS
AGRAVANTE : ROSAPAR - PARTICIPACOES S.A
Documento eletrônico VDA49656445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:28:40
Código de Controle do Documento: bcbd83de-54ff-4d78-8a68-9672267e7fb3

AGRAVANTE : SUPERMERCADO ROSA LTDA
AGRAVANTE : SUPERROSA SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
AGRAVANTE : VILSON SAUL DA CUNHA
ADVOGADO : ARÃO DOS SANTOS - SC009760
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/08/2025
18/08/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49656445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:28:40
Código de Controle do Documento: bcbd83de-54ff-4d78-8a68-9672267e7fb3